Tribunal: TJMT
Processo: 0001024-24.2017.8.11.0022
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001024-24.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCIANO DOURADO DOS SANTOS - CPF: 020.627.361-42 (APELANTE), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), SONIR VIANA SAVARIS - CPF: 706.293.829-72 (ADVOGADO), MAYCON HENRIQUE TEIXEIRA CUNHA - CPF: 062.164.831-02 (VÍTIMA), A. R. T. B. - CPF: 062.872.871-95 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO - CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO

– IMPROCEDÊNCIA – EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA – SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA – ELEMENTAR ESPECIALIZANTE – TIPIFICAÇÃO MANTIDA – 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES – IMPROCEDÊNCIA – MAJORANTE CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DA VÍTIMA E DAS TETEMUNHAS –
3. REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO - IMPERTINÊNCIA –
QUANTUM
DE PENA INCOMPATÍVEL COM O REGIME ABERTO – 4.

RECURSO
DESPROVIDO CONFORME
PARECER.

1.

Impede a desclassificação do crime de roubo para o de furto, o emprego de grave ameaça consistente em simulação de porte de arma contra a vítima, com vistas a subtrair seus bens e de seu estabelecimento comercial, se devidamente comprovado mediante prova idônea;

2. A prova testemunhal, nela incluindo a palavra da vítima, atestando que o roubo foi praticado em concurso de agentes é suficiente para autorizar o reconhecimento e a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, II, do CP;

3. A fixação de pena privativa de liberdade em
quantum
superior a 4 e que não excede a 8 anos, impede por si só, a fixação de regime prisional aberto nos termos do art. 33, § 2o, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Luciano Dourado dos Santos

foi condenado ao cumprimento, em regime semiaberto, de
5 (cinco) anos
e
4 (quatro) meses
de
reclusão
, bem como ao pagamento de
30 dias-multa
pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II, do CP (Ids. 58253492/493).

Inconformada, a Defesa requer a
desclassificação
para Furto. Vencida nessa tese, almeja o
afastamento da majorante
referente ao concurso de agentes e a imposição de regime
aberto
(Ids. 58253497/499).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do Apelo (Ids. 58253152/153);
igualmente
, em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça conforme se vê do sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id.
63563958
):

Apelação Criminal:
Roubo majorado art. 157, § 2o inciso II do CP. –
1)
Pretendida desclassificação do crime roubo majorado para o delito de furto simples, ao argumento de
não existirem provas suficientes para a sua condenação, no tocante a existência da grave ameaça
na conduta praticada pelo increpado.
– Inadmissibilidade
–
Incabível a desclassificação do delito de roubo majorado para o de furto simples, na hipótese do caso em tela, eis que
restou comprovado
nos autos de forma segura e inconteste, a prática do crime de roubo majorado
com grave ameaça exercida contra as vítimas
, mostrando-se imperiosa a manutenção da sentença objurgada. –
2)
Pleito pelo
decote da causa de aumento
de pena de concurso de agentes, ao argumento de ausência de provas para sua aplicação, posto que
teria o apelante agido sozinho
. –
Improcedente
– Majorante prevista no inc. II, do § 2o, do art. 157, do CP, restou devidamente configurada, face às evidências constantes nos autos, uma vez que
as vítimas
Alyres e Maycon
relataram na fase inquisitorial e em juízo que o apelante agiu em concurso de pessoas
, com prévio ajuste de vontades,
com um comparsa que não fora identificado
, o qual no momento do roubo
ficou fora
do estabelecimento comercial
dando cobertura
à prática criminosa, conforme se extrai de tudo que foi processado –
Pelo
desprovimento
do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 8de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021